Tribunal: TJES
Processo: 5004202-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CINTHYA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: FT CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Cinthya Marques dos Santos contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de FT Consultoria Automotiva Ltda. e BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é possível autorizar o parcelamento das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte interessada possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4.
A agravante não apresentou os extratos bancários exigidos
pelo magistrado de primeiro grau
e juntou apenas declaração de imposto de renda, que revela participação societária de R$ 20.000,00 e saldo em conta poupança, elementos que enfraquecem a alegação de hipossuficiência.

5.
A ausência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial, somada à aquisição de veículo no valor de R$ 33.900,00 e ao pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00, demonstra capacidade financeira mínima da parte agravante.

6.
A contratação de advogado particular, embora não seja determinante, pode ser considerada em conjunto com os demais elementos para afastar a presunção de miserabilidade jurídica.

7.
O parcelamento das custas iniciais é medida legalmente prevista no art. 98, § 6º, do CPC, adequada para situações em que não se reconhece hipossuficiência plena, mas se verifica que o pagamento integral e imediato representa ônus desproporcional à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.
2.
A ausência de documentação exigida judicialmente para comprovação da necessidade inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça.
3.
É cabível o parcelamento das custas processuais iniciais quando, embora ausente
a hipossuficiência financeira
, o pagamento integral configure obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º; 99, § 2º; 100; 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 02.12.2022; TJES, AI nº 5003165-39.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CINTHYA MARQUES DOS SANTOS
contra a decisão
de
ID 38480143
dos autos originários,
proferida pelo douto Magistrado da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, que, em sede de
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada em face de
FT CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA
e
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado na inicial e determinou a intimação da agravante para que efetuasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se contra referida decisão, a agravante interpôs o presente recurso, objetivando que lhe seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça, sob o argumento de que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais da lide.

A decisão de ID 8518620, ao apreciar o pedido, deferiu parcialmente a tutela liminar para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas iniciais em 12 (doze) prestações mensais.

Contrarrazões
no ID
10387706,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da
gratuidade da justiça
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como cediço, a
gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98, CPC).

Inicialmente, registra-se que a declaração de hipossuficiência apresentada
pela
recorrente possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

Na origem, a agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, todavia, diante da ausência de documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o magistrado determinou a apresentação de elementos adicionais, como cópia integral dos extratos bancários referentes aos três últimos meses, bem como da declaração completa de ajuste anual do imposto de renda.

Em cumprimento parcial à determinação, a parte recorrente juntou aos autos apenas a declaração de imposto de renda, na qual consta que exerce atividade como empresária individual, com participação societária de R$ 20.000,00 em empresa do ramo de pinturas e reformas, além de saldo em conta poupança. Contudo, deixou de apresentar os extratos bancários exigidos, tampouco apresentou qualquer justificativa para a ausência dos referidos documentos, configurando descumprimento da ordem judicial.

Além disso, conforme destacado na decisão agravada, a demanda originária versa sobre a aquisição de um veículo avaliado em R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), mediante pagamento inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstância que indica a existência de capacidade financeira mínima por parte da requerente.

Ademais, ainda que o simples fato de estar assistido por advogado particular não seja, por si só, suficiente para o indeferimento do benefício, essa circunstância, analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode mitigar a presunção relativa de veracidade da alegação de fragilidade econômica. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/09/2021. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Por fim, é importante consignar que, embora não tenha sido comprovada a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, § 6º, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das despesas processuais. Tal previsão visa assegurar que o exercício do direito de acesso à justiça não represente ônus desproporcional ao sustento do requerente ou de sua família.

No presente caso, a situação descrita revela-se mais compatível com essa hipótese de flexibilização, funcionando como alternativa intermediária entre o pagamento total das custas e a completa isenção. Trata-se de medida adequada para casos em que, embora não se reconheça
uma
condição econômica suficientemente frágil para receber a gratuidade, o valor a ser despendido para a prática de determinado ato processual mostra-se expressivo

a ponto de justificar o fracionamento do pagamento, compatibilizando-o com a capacidade financeira da parte e evitando, assim, a restrição indevida ao acesso ao Poder Judiciário.

Assim, considerando que as custas processuais compreendem o valor aproximado de
R$ 720,40,
revela-se apropriado ratificar a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela
, com o objetivo de assegurar o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
e c
om fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil,
autorizar
o parcelamento das custas iniciais em 12 (doze) prestações mensais.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos determinados pela Decisão ID 8518620, manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 12 (doze) prestações mensais
e sucessivas
, devendo a primeira parcela ser paga pela parte autora até 60 (sessenta) dias após o reinício da tramitação processual (as demais parcelas vencerão no mesmo dia do pagamento da 1a parcela, nos meses subsequentes).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
, nos termos determinados pela Decisão ID 8518620, manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 12 (doze) prestações mensais
e sucessivas
, devendo a primeira parcela ser paga pela parte autora até 60 (sessenta) dias após o reinício da tramitação processual (as demais parcelas vencerão no mesmo dia do pagamento da 1a parcela, nos meses subsequentes).